Tribunal: TJSP
Processo: 1503551-62.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
1503551-62.2017.8.26.0536/50000,
da
Comarca de Guarujá, em que é embargante ANDRE VINICIUS SILVA
FERREIRA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram parcialmente os embargos, apenas para cancelar a
determinação de expedição de mandado de prisão com o esgotamento
dessa instância, aguardando-se o trânsito em julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1503551-62.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13979
2
Embargos de Declaração no 1503551-62.2017.8.26.0536/50000
Embargante: ANDRE VINICIUS SILVA FERREIRA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 13979
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de vícios.
Nítido caráter infringente. Acolhimento parcial, apenas
para cancelar a determinação de expedição de mandado
de
prisão
com
o
esgotamento
dessa
instância,
aguardando-se o trânsito em julgado.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ANDRE VINICIUS SILVA FERREIRA contra o V.
Acórdão que, à unanimidade, repelida a preliminar, negou provimento
ao seu recurso, expedindo-se, esgotada essa instância ordinária,
mandado de prisão contra.
Visando o efeito modificativo e prequestionamento
da matéria, aduz a ocorrência de omissão e contradição, sobre teses já
ventiladas nas razões, acerca da suposta “(...) falta de materialidade por
falta de perícia idônea sobre a parte arma apreendida e quebra da cadeia de
custódia”.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é
mero inconformismo com a fundamentação constante no Decisum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1503551-62.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13979
3
Colegiado, pois, ao contrário do sustentado, houve fundamentação
clara, expressa e coerente sobre todas as questões ventiladas.
Confira-se, em síntese, in litteris:
“Repele-se a preliminar.
Embora no laudo de fls. 49 não conste o número do lacre,
todos os demais dados necessários à identificação estão presentes de acordo com
o termo de requisição (fls. 13), elaborado pela Delegacia de Polícia de Guarujá,
não havendo qualquer contradição entre as características da arma apreendida
com aquela submetida à perícia, que atestou a potencialidade lesiva da arma e
obliteração do número de série.
E como bem observou o Parquet atuante em 1o Grau,
analisando-se detidamente os autos, “(...) verifica-se que, após a apreensão da
arma de fogo pela polícia, ela foi lacrada e enviada ao IC. Após o recebimento da
arma de fogo no IC, os peritos examinaram o armamento, elaboraram o laudo
pericial e a lacraram novamente, desta vez utilizaram o lacre no 311572 do
Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo (fls. 48/49). Portanto, fica
evidente que não houve quebra da cadeia de custódia, mas apenas a ausência de
registro documental da utilização de lacre pela Policia Civil quando da apreensão
do objeto” (fls. 107).
Ausente qualquer nulidade, não é caso de desentranhamento do
laudo pericial.” (fls. 138/139).
Destarte, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e
nem violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a outros
princípios, lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas,
uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1503551-62.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13979
4
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/03/2011).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente nos aclaratórios, não se mostra adequado com a
hipótese em que se pretende reanálise e reforma do já decidido.
Por fim, imprescindível, mesmo para fins de
prequestionamento,
a
existência
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contradição, o que, in casu, não se verifica.
Confira-se o STJ: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em
matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal,
sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da
pretensão aclaratória. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo
quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a
pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 2. Os
embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria
constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os embargos de
declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de erro
material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a expressão
"era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material” (Resp.
no 1.295.749-RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, j. 12/03/2013 - grifei).
Por último, diante de novo posicionamento do STF
pela impossibilidade de prisão sem o trânsito em julgado e não
presentes, na totalidade, os requisitos para prisão preventiva, torna-
se sem efeito a determinação respectiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1503551-62.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13979
5
Diante do exposto, acolhe-se parcialmente os
embargos, apenas para cancelar a determinação de expedição de
mandado de prisão com o esgotamento dessa instância,
aguardando-se o trânsito em julgado.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica